Tribunal: TJSP
Processo: 1001903-70.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação de restituição de valores. Proposta de compra de imóvel. Proponente que não logrou obter financiamento para o restante do preço, nem se interessou pelo imóvel sugerido em substituição, tendo então assinado termo de rescisão contratual no qual aceitou receber só parte do valor do sinal, depois de deduzida a comissão de corretagem. Quadro que não correspondia à figura da coação. Transação que

Ementa:
Ação de restituição de valores. Proposta de compra de imóvel. Proponente que não logrou obter financiamento para o restante do preço, nem se interessou pelo imóvel sugerido em substituição, tendo então assinado termo de rescisão contratual no qual aceitou receber só parte do valor do sinal, depois de deduzida a comissão de corretagem. Quadro que não correspondia à figura da coação. Transação que desautorizava a cobrança de valor superior ao previsto. Ação improcedente. Apelação não provida.